Tribunal: TJDFT
Processo: 0712272-25.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712272-25.2019.8.07.0009 RECORRENTE: GENÉSIO RODRIGUES DO CARMO SOARES RECORRIDO: PR COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. CÁRTULAS ORIGINAIS POSTERIORMENTE DIGITALIZADAS. PROVA ESCRITA HÁBIL A APARELHAR O PROCEDIMENTO MONITÓRIO. EMBARGOS MONITÓRIOS. CAUSA DEBENDI. INVERSÃO DA INICIATIVA DO CONTRADITÓRIO. ÔNUS DA PROVA DA EMBARGANTE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Demanda monitória aparelhada com cheques prescritos, cujos originais foram apresentados e digitalizados em juízo. Documentos hábeis a embasar o procedimento monitório. Art. 700, I, do Código de Processo Civil. Prova escrita representativa da existência de crédito, conquanto desprovida de eficácia executiva, que serve a formar firme convencimento quanto ao direito do autor, beneficiário do cheque, de cobrar do emitente o pagamento do valor consignado na cártula. 2. Conforme Enunciado 531 do c. Superior Tribunal de Justiça: “Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.” Processo monitório lastreado em cheques fulminados pela prescrição. Elementos de convicção não desautorizados pelo autor dos embargos monitórios, a quem compete demonstrar a ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pelo autor. Ônus probatório desatendido, já que apresentadas alegações genéricas incapazes de infirmar a existência das cártulas e da dívida perseguida. Art. 373, II, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigos 7o, 10, 11, todos do CPC, e 5o, LV, da Constituição Federal, asseverando ofensa à ampla defesa, à paridade de partes e ao contraditório. Colaciona, no aspecto, ementa de julgado do TJMG com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano; c) artigo 700 do mesmo diploma legal, pois não foram atendidos os requisitos para o procedimento monitório, não se prestando, para tanto, a instrução feita com cheques prescritos. Aponta, quanto à tese, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP a título de paradigma. Requer a concessão da gratuidade de justiça e, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF 40.301 (id 24706324, pág. 8). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 7o, 10, 11, 489, §1o, inciso IV, e 1022, todos do Código de Processo Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1898454/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 17/12/2020. Quanto ao dissenso pretoriano apontado em relação à matéria, registre-se que “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República.” (AgInt no AgInt no AREsp 1708632/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/4/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1706023/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 25/3/2021. Também não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa ao artigo 700 do CPC, bem como o correlato dissenso interpretativo. Com efeito, ao assentar hígida a instrução da monitória, com prova escrita representativa da existência de crédito, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF 40.301. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012